Tribunal: TJBA
Processo: 0507550-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507550-44.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCO ANTONIO PORTUGAL SILVA e outros Advogado(s): ALEXANDRE SIMÕES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA APELADO: CONDOMÍNIO CIVIL EULUZ/JHSF Advogado(s): ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGÃO SANTANA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de agravo interno interposto por Marco Antônio Portugal Silva e Clara Oliveira Pereira contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Sustentam os agravantes a comprovação de hipossuficiência mediante apresentação de declarações de imposto de renda e requerem a concessão do benefício, bem como a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça após o indeferimento inicial e a ausência de recolhimento do preparo recursal, com posterior pedido de parcelamento das custas, não formulado no momento oportuno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido e os agravantes foram intimados para recolhimento do preparo, o que não foi cumprido no prazo assinalado. 4. O pedido de parcelamento foi formulado extemporaneamente, após o prazo para preparo, o que atrai a preclusão consumativa. 5. A decisão agravada observou corretamente os dispositivos legais e jurisprudência dominante, inclusive do STJ, que condiciona o conhecimento do recurso ao recolhimento tempestivo das custas, após o indeferimento da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal implica deserção do recurso. 2. O pedido de parcelamento das custas deve ser formulado no momento da interposição do recurso, sob pena de preclusão.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 1º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2637733/MT; TJMG, Agravo Interno Cv 5036516-58.2019.8.13.0024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL Nº 0507550-44.2018.8.05.0001 em que figuram como agravantes MARCO ANTÔNIO PORTUGAL SILVA E CLARA OLIVEIRA PEREIRA e agravado o CONDOMÍNIO CIVIL EULUZ/JHSF. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça